Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-55.2017.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Imprestabilidade da via processual eleita – Nítido caráter infringente do recurso – Aplicação da pena por litigância de má-fé por agir a embargante de modo temerário, opondo embargos protelatórios, infundados e sem amparo legal – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Imprestabilidade da via processual eleita – Nítido caráter infringente do recurso – Aplicação da pena por litigância de má-fé por agir a embargante de modo temerário, opondo embargos protelatórios, infundados e sem amparo legal – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000782-55.2017.8.26.0596/50004, da Comarca de Serrana, em que é embargante
IRMÃOS DE FREITAS JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS -
SPE LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000782-55.2017.8.26.0596/50004 -Voto no 48.404..
2
EDEC.No: 1000782-55.2017.8.26.0596/50004.
COMARCA: SERRANA.
EBTE. : IRMÃOS DE FREITAS JUNQUEIRA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
VOTO No: 48.404.
EMENTA: Embargos de Declaração Alegação de existência
de contradição Inocorrência Ausência dos pressupostos do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil Imprestabilidade
da via processual eleita Nítido caráter infringente do recurso
Aplicação da pena por litigância de má-fé por agir a
embargante
de
modo
temerário,
opondo
embargos
protelatórios, infundados e sem amparo legal Embargos
rejeitados, com observação.

Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 09/11, que negou
provimento ao recurso de agravo interno, alegando a
embargante que agora entendeu qual o valor correto para a
complementação das cstas referente ao preparo recursal.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Primeiramente, cumpre consignar que, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, para
justificar o seu descumprimento, em consonância com a
inteligência do artigo 3o do Decreto-lei no 4.657 /42
(LICC).
É inadmissível a sustentação do embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000782-55.2017.8.26.0596/50004 -Voto no 48.404..
3
de que nunca lhe foi informado o valor correto a ser pago.
Primeiro porque, existe Lei Estadual n.
11.608/2003 que dispõe sobre a taxa judiciária incidentes
sobre os serviços públicos de natureza forense.
Segundo porque, a proporia lei encontra-se
no site do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Bastava o embargante, num primeiro momento
em que lhe foi imposto a complementação do valor do
preparo, buscar a solução e suas dúvidas na referida
legislação.
Ao que parece e, smj, todos seus recursos
até aqui, são de nítido caráter protelatório, agindo de
modo temerário na busca insustentável de seu provimento
jurisdicional. De feito, os embargos de declaração objetivam, inoportuna, descabida e sem ancoramento
jurídico razoável nem pertinente, que a Colenda Turma
Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou, em
ostensiva e desabrida infringência ao que já foi adequada
e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
A contradição que autoriza embargos de
declaração deve ser uma contradição lógica interna do
julgado, não entre o julgado e qualquer outra coisa,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ-4a T., Resp 218.528-SP-EDcl, rel.
Min. Cesar Rocha, j.7.2.02, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000782-55.2017.8.26.0596/50004 -Voto no 48.404..
4
Na verdade, as questões suscitadas pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas
a insatisfação com o julgamento realizado, o que não se
presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos."
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque evidência
alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art.
489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Desta maneira, os embargos merecem rejeição
e, com fulcro no artigo 80, do Código de Processo Civil,
condeno a embargante em multa por litigância de má-fé,
porquanto configurada, sua extensão temerária.
Assim, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, condeno o embargante em multa de
2% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos,
com observação.
LUÍZ BURZA NETO
Relator